Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741629-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEOVA SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de JEOVÁ SOUZA DA SILVA (ID 41993706). A decisão agravada indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e homologou o laudo apresentado no ID137443428 (ID 142325218). O agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem imóvel objeto de penhora por profissional devidamente habilitado. Por meio do ID 43269733, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, pois entendeu que a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Antes do julgamento do recurso, o agravante requer a reconsideração da decisão que denegou o efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de que “existem indícios que eventual prosseguimento do processo principal acarretará em uma provável perda de objeto do presente recurso”. Acrescenta que “com o objetivo de evitar, requer a concessão de efeito suspensivo até ulterior julgamento de mérito do Agravo de Instrumento”(ID 43588076). Entretanto, apesar dos argumentos do recorrente, não há nos autos quaisquer elementos para modificação do decisum de ID 43269733, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida nos termos de sua fundamentação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator